Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700325-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JURAILDES DOS SANTOS COIMBRA ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 15(quinze dias sobre a NOTA TÉCNICA do NATJUS. Após retornem os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator